Tribunal: TJBA
Processo: 8002501-96.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8002501-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA D SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS E INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE FGTS E PIS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE INVENTÁRIO AJUIZADA ANTERIORMENTE E JÁ NOTICIADA NA PETIÇÃO INICIAL. CONEXÃO. PREVENÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado nos autos de um pedido de Alvará Judicial para levantamento de saldos de FGTS e PIS, com base na Lei nº 6.858/80. O pedido foi inicialmente distribuído ao Juízo da 4ª Vara de Sucessões, que declinou da competência ao constatar a existência de uma ação de inventário do mesmo

de cujus
tramitando na 2ª Vara de Sucessões, fato já informado na petição inicial do alvará. Esta, por sua vez, suscitou o conflito, defendendo a autonomia do procedimento de alvará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar pedido de alvará judicial para levantamento de verbas de FGTS e PIS, regido pela Lei nº 6.858/80, quando há uma ação de inventário do mesmo falecido previamente ajuizada e em tramitação, cuja existência foi informada desde o ajuizamento da ação de alvará.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a Lei nº 6.858/80 estabeleça que o alvará para levantamento de saldos de FGTS e PIS independe de inventário, a existência prévia de uma ação de inventário, noticiada desde a exordial do pedido de alvará, atrai, por conexão, a competência para a análise de todos os pedidos relativos aos bens do espólio. Tal medida visa evitar decisões conflitantes e garantir a correta apuração e partilha do acervo hereditário, bem como o recolhimento dos tributos devidos.

4. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) atribui expressamente às Varas de Sucessões a competência para processar e julgar "os pedidos de alvarás relativos a bens de espólio". Havendo um juízo já atuando no inventário dos bens do falecido, este se torna prevento para apreciar as demais questões patrimoniais sucessórias, incluindo o pedido de alvará.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito julgado improcedente para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador.
Tese de julgamento:
"1. A competência para processar e julgar pedido de alvará judicial para levantamento de valores, ainda que regido por lei especial que dispense o inventário, é atraída por conexão para o juízo onde tramita a ação de inventário do mesmo falecido, em razão da prevenção, mormente quando a existência do inventário é noticiada na própria petição inicial do alvará. 2. Nos termos do art. 74, I, 'c', da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, compete à Vara de Sucessões processar e julgar os pedidos de alvarás relativos a bens do espólio."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), art. 74, I, c); Lei nº 6.858/1980, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Conflito de competência: 80115321420238050000; TJ-BA - CC: 80212873320218050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
das Seções Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

JULGAR
IM
PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do Juízo de Direito da
2
ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador (
suscitante
)
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA